Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA O CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMORA EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por RONALDO SERAFIM DE OLIVEIRA contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para o fim de determinar que o DF disponibilize ao autor TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, conforme informações médicas juntadas aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente, aguardando o mesmo serviço e com quadro de saúde mais grave ou similar. Em suas razões, pretende a parte autora antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer transporte de sua residência ao local onde realiza o tratamento de hemodiálise no PRAZO DE CINCO DIAS, sem ter que observar critérios do sistema de regulação e pessoas. No mérito, a confirmação da tutela de urgência.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 47406766). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária deferida. Contrarrazões apresentadas (Id. 47406769). Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 47439401). Manifestação do Ministério Público pelo provimento do recurso (Id. 49111139).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
5. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer ao ente federado sem que haja expressa previsão legal. Não há ordenamento legal que assegure o custeio do transporte individualizado de forma imediata para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa.
6. O recorrente está realizando o tratamento, conforme documento de ID 47406747. Ademais, depreende-se que não há impedimento do recorrente em fazer uso do transporte coletivo convencional, apesar da dificuldade. Além disto, não há a informação de que o recorrente não possui nenhum familiar para acompanhá-lo. Por fim, o pedido de transporte em si já foi deferido em primeira instância, devendo a parte autora observar os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.